Tribunal: TJMT
Processo: 1004771-21.2021.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004771-21.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARIZANE MACHADO - CPF: 700.075.431-15 (EMBARGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), BRASIL SALES NETO FILHO (EMBARGADO), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (EMBARGANTE), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), BRASIL SALES NETO FILHO - CPF: 026.749.001-13 (EMBARGANTE), CAROLINA MENEZES FERREIRA - CPF: 042.865.901-27 (ADVOGADO), RAONI SALES DE BARROS - CPF: 016.906.111-62 (ADVOGADO), PATRICIA ELISA VIEIRA BRITO - CPF: 213.076.248-47 (ADVOGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), BRASIL SALES NETO FILHO - CPF: 026.749.001-13 (EMBARGADO), RAONI SALES DE BARROS - CPF: 016.906.111-62 (ADVOGADO), MARIZANE MACHADO - CPF: 700.075.431-15 (EMBARGANTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 02.402.782/0001-10 (EMBARGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRAINDICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Santa Ângela Empreendimentos Imobiliários e Brasil Sales Neto Filho em face de acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta por Marizane Machado Schwarz Santos, para condenar os embargantes ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da administração de dipirona a paciente alérgica, com informação prévia registrada em prontuário.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão:

(i) saber se há omissão quanto à inexistência de dano efetivo e abalo psicológico duradouro; (ii) saber se há contradição na aplicação da responsabilidade objetiva ao hospital por ato médico de profissional liberal; (iii) saber se houve omissão quanto à alegação de alergia à dipirona e pretensa confissão da autora sobre inexistência de maiores danos.

III. Razões de decidir

3. A existência de dano moral decorre da exposição indevida a risco e do sofrimento psíquico, sendo desnecessária a demonstração de agravamento clínico para configurar a responsabilidade.

4. A administração de medicamento contraindicado, registrada como alergênico no prontuário, constitui falha na prestação do serviço hospitalar, cuja responsabilidade objetiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, são rejeitados os embargos.”

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração, opostos
por
SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (id. 283207374) e BRASIL SALES NETO FILHO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por MARIZANE MACHADO SCHWARZ SANTOS.

A 1ª Embargante aduz que o acordão é omisso quanto à existência de dano efetivo ou abalo psicológico duradouro.

Alega contradição quanto à modalidade de responsabilidade civil aplicada, pois, o médico que atendeu a apelante não pertence ao quadro de profissionais do Hospital.

Requer seja sanado os vícios para: “se reconhecer a inexistência confessa de dano efetivo; - se afastar a responsabilização objetiva do hospital por ato médico praticado por profissional que não integra a equipe hospitalar (profissional liberal); e - se reconhecer a distinção entre erro médico e falha do hospital.

Prequestiona a matéria.

A 2ª Embargante defende omissão quanto à confissão da autora e inexistência de dano, ao argumento de que “não houve danos maiores”.

Também que há omissão, quanto ao enfrentamento da tese de que possui alergia à dipirona.

Requer sejam sanados os vícios.

Prequestiona a matéria.

Contrarrazões a ambos pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, tratam-se de Embargos de Declaração, opostos por
SANTA ANGELA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS (id. 283207374) e BRASIL SALES NETO FILHO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade proveu o recurso movido por MARIZANE MACHADO SCHWARZ SANTOS.

A ementa é a seguinte:

“
DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO CONTRAINDICADO. ALERGIA PREVIAMENTE INFORMADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por Marizane Machado Schwarz Santos contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais movida em face de Brasil Sales Neto Filho e Hospital e Maternidade Santa Ângela, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

2.

Alega a apelante que, durante procedimento cirúrgico, informou previamente sua alergia à dipirona, sendo, contudo, o medicamento administrado, resultando em reação adversa. Sustenta a responsabilidade objetiva do hospital e subjetiva do médico.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se a administração do medicamento contraindicado, com a prévia informação da alergia, configura falha na prestação do serviço e se tal conduta gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade civil do profissional médico, em regra, é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa (art. 186 do CC/2002), enquanto as instituições hospitalares respondem objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

4.

5. Restou comprovado nos autos que a autora informou sua alergia à dipirona, sendo essa anotação inserida no prontuário médico. A administração do medicamento, apesar dessa contraindicação expressa, caracteriza falha na prestação do serviço hospitalar.

5. A omissão na verificação do prontuário e o erro na administração do medicamento configuram negligência, acarretando dano moral indenizável, haja vista o abalo à integridade física da paciente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e condenar os recorridos ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "A administração de medicamento contraindicado, mediante prévia informação da alergia do paciente, caracteriza falha na prestação do serviço, sendo desnecessário o agravamento do estado de saúde para a caracterização do dano moral."

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

É manifestamente descabida a alegação da primeira embargante no tocante à ausência de responsabilidade. A autora dirigiu-se ao hospital em busca de atendimento médico e, no entanto, houve manifesta omissão da equipe técnica na adequada verificação do prontuário, culminando em erro grave na administração de medicamento sabidamente contraindicado.

O agravamento do quadro clínico somente foi evitado pela pronta e diligente intervenção do cônjuge da paciente, e não por atuação da equipe de enfermagem ou do corpo clínico. Ao notar sinais de dificuldade respiratória, o esposo da autora suspeitou da aplicação indevida de dipirona, fato que motivou a intervenção corretiva imediata.

A tese sustentada pelas embargantes, no sentido de que a autora teria confessado inexistirem maiores danos, é certo que conforme amplamente exposto no acórdão embargado, que a caracterização do dano moral prescinde da comprovação de agravamento do estado clínico da vítima.

O que se exige, para fins de responsabilização civil, é a demonstração da exposição indevida a risco e do sofrimento psíquico correlato. Com efeito, a jurisprudência consolidada reconhece que a mera exposição do paciente a risco evitável — sobretudo quando decorrente de falha na prestação de serviço essencial como o atendimento médico-hospitalar — é suficiente para ensejar a reparação por danos morais.

Vejamos trecho do acordão:

“
Nesse cenário, o dano moral decorre da violação de direitos da personalidade, sendo desnecessária a comprovação de efetivo agravamento do estado de saúde para sua configuração. A simples exposição do paciente a risco desnecessário e o sofrimento psicológico resultante são suficientes para caracterizar o dano moral.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) já decidiu que a administração de medicamento ao qual o paciente é sabidamente alérgico configura falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar, independentemente de agravamento do quadro clínico:

“A 5ª Turma Cível do TJDFT manteve a decisão que condenou o Distrito Federal a indenizar uma paciente por negligência na aplicação de medicamento. O remédio foi ministrado mesmo após a autora informar que era alérgica.” (TJDFT, Processo 0701532-44.2020.8.07.0018).

Logo, a administração de medicamento contraindicado, em manifesta desconsideração de informação prévia fornecida pelo paciente em anamnese, configura falha relevante na prestação do serviço público de saúde, sendo desnecessária, para o reconhecimento do dano moral, a demonstração de efetivo agravamento da saúde.

No caso concreto, conforme relatado na própria inicial, o agravamento foi evitado unicamente pela atuação do esposo da autora, que, percebendo o início de uma reação adversa, comunicou imediatamente à equipe, a tempo de que fossem adotadas providências de reversão, como a retirada do soro e a administração de antialérgico. Ainda assim, a autora permaneceu em observação, tendo dormido por mais de 16 horas após o evento, o que reforça a gravidade da exposição a risco indevido.

Vale ainda observar que, se houvesse efetivo agravamento do estado clínico, a quantia fixada a título de danos morais, fixada em R$ 6.000,00, evidentemente não teria se revelado suficiente para compensar o prejuízo experimentado. A quantificação do dano moral, neste caso, foi compatível com a extensão do risco e com as circunstâncias específicas do caso.

Também não merece acolhida a argumentação de que inexistiria prova da alergia à dipirona. Tal alegação é desprovida de plausibilidade, pois não é razoável supor que um paciente — especialmente em situação de vulnerabilidade típica da triagem hospitalar — incluiria, sem qualquer fundamento, informação de alergia medicamentosa em seu prontuário (sabe-se lá para que).

Por fim, é importante esclarecer que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo legítima a análise e valoração apenas daqueles elementos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, inexistindo omissão ou obscuridade relevante, não há falar em vício apto a justificar a modificação do julgado.

Por fim, deixo, por ora de aplicar multa, contudo, fica advertida a parte quanto a possibilidade de condenação, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante o exposto,
CONHEÇO, mas REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025